Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707977-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO VAZ CANABRAVA, MAURICIO VAZ CANABRAVA REU: EMERSON VAZ, SIMONE VAZ D E S P A C H O No ID 36009657 foi determinada a citação do réus. Expedidos os mandados de citação, esse ato processual não se efetivou em virtude de os réus não serem conhecidos nos endereços constantes da inicial, conforme certidões de IDs 36340229 e 36340230. Intimados os autores para que se manifestassem sobre as certidões do Senhor Oficial de Justiça, eles assim se pronunciaram: “2. O endereço que os Réus apontaram na ação de inventário se alterou e os mandados de citação foram frustrados. 3. O 1o Réu, Emerson Vaz, se encontra domiciliado em Camaragibe/PE, na Estrada de Aldeia Km 13, Residencial Torquato de Castro 1, Casa 56 - CEP 54783-010. Assim, os Autores pedem a sua citação por carta. 4. Por sua vez, a 2a Ré se encontra em local incerto e não sabido, razão por que os Autores pedem a sua citação por edital” (ID 36739388). Pois bem. Indicado endereço do réu Emerson Vaz em outra unidade da federação, sua citação se dará por carta precatória. Por outro lado, a simples indicação de que a ré Simone Vaz se encontra em local incerto e não sabido não é argumento válido para que seja deferida sua citação por edital, haja vista ser necessário que os autores demonstrem a tentativa de se conseguir o endereço dela nos bancos de dados públicos. Uma vez frustrada tal providência, ainda se pode buscar eventuais endereços por meio dos bancos de dados à disposição do Judiciário. Diante disso, por ora, indefiro a citação por edital da ré Simone Vaz. Determino que os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, diligenciem junto aos bancos de dados públicos com vistas a encontrarem endereço da ré Simone Vaz. Expeça-se a carta precatória para citação do réu Emerson Vaz. Intimem-se Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora